Tribunal: TJSP
Processo: 1000924-30.2017.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO - Competência recursal – Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de protesto cumulada com indenização por dano material e moral – Questão relativa à título de crédito (nota promissória) que teria sido emitido e protestado indevidamente - Irrelevância da matéria relativa ao negócio jurídico subjacente – Competência afeta à Segunda Subseção de Direito Privado (11a a 24a,

Ementa:
APELAÇÃO - Competência recursal – Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de protesto cumulada com indenização por dano material e moral – Questão relativa à título de crédito (nota promissória) que teria sido emitido e protestado indevidamente - Irrelevância da matéria relativa ao negócio jurídico subjacente – Competência afeta à Segunda Subseção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), nos termos do artigo 5o, II.3, da Resolução no 623/2013, deste Eg. Tribunal de Justiça – Precedentes desta C. Câmara e do Grupo Especial da Seção de Direito Privado – Conflito negativo de competência suscitado – Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao Grupo Especial da Seção de Direito Privado.